Tribunal: TJMT
Processo: 1016974-06.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016974-06.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cabimento, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE FILIPE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 067.855.175-83 (APELANTE), VALDIONE DOS REIS SANTOS - CPF: 030.294.215-70 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LUCIANO DOURADO PEREIRA - CPF: 710.091.081-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBERSON CARIAS DE FREITAS - CPF: 012.039.531-27 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO - CPF: 056.499.641-65 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO - CPF: 056.499.641-65 (APELANTE), JOSE FILIPE ANDRADE OLIVEIRA - CPF: 067.855.175-83 (APELADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. VALIDADE DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO BANCÁRIO COMO PROVA DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença no 1016974-06.2023.8.11.0003, que extinguiu a execução, com fundamento nos
arts
. 924, II, e 925 do CPC, ao reconhecer a satisfação da obrigação de pagar indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, fixada em sentença penal condenatória. A apelante sustenta: (i) invalidade do comprovante de pagamento apresentado pelo apelado; (
ii
) ausência de comprovação do adimplemento da obrigação; e (
iii
) cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova testemunhal; e (
ii
) determinar se o comprovante de depósito bancário apresentado pelo apelado constitui meio idôneo para comprovar o pagamento da indenização imposta judicialmente, autorizando a extinção da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A produção de prova testemunhal mostra-se desnecessária em sede de cumprimento de sentença, pois a cognição judicial é limitada às matérias previstas no art. 525 do CPC, e a controvérsia — atinente à comprovação de pagamento — possui natureza eminentemente documental.

O indeferimento de provas inúteis ou protelatórias não caracteriza cerceamento de defesa, quando o conjunto documental é suficiente para o julgamento do mérito, em conformidade com os princípios da economia processual e da efetividade da jurisdição.

O comprovante de depósito bancário apresentado pelo devedor, efetuado em 14/09/2023, dois dias após a prolação da sentença penal condenatória (12/09/2023), no valor exato de R$ 2.000,00, comprova o adimplemento da obrigação imposta, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A coincidência entre o valor e a data do depósito com os da condenação judicial constitui forte indício de que o pagamento se refere ao cumprimento da obrigação imposta na sentença.

A apelante não produziu prova documental capaz de afastar a presunção de pagamento, limitando-se a alegar, sem comprovação, que o depósito corresponderia à entrada na venda de um veículo do casal, o que não se sustenta diante da ausência de contrato ou documento hábil a demonstrar a alegada transação.

Mantém-se a sentença que extinguiu a execução, uma vez comprovada a satisfação integral da obrigação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de oitiva de testemunhas em cumprimento de sentença não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser dirimida com base em prova documental.

O comprovante de depósito bancário realizado no valor e na data próximos ao fixado na condenação constitui meio idôneo de prova do adimplemento da obrigação, autorizando a extinção da execução.

Compete ao exequente o ônus de demonstrar que o depósito apresentado pelo executado não se refere ao cumprimento da obrigação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, II; 525; 924, II; 925.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 1016974-06.2023.8.11.0003

NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO X JOSE FILIPE ANDRADE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação interposto por NATÁLIA MONIZE GRACHET MACHADO
, com o fito de reformar a
sentença
que, nos autos do Cumprimento de Sentença no.
1016974-06.2023.8.11.0003
,
movida contra JOSÉ FELIPE ANDRADE OLIVEIRA, com fundamento nos artigos 924, II, e 925, ambos do Código de Processo Civil,

julgou extinta a execução de título judicial
,
por entender que houve a satisfação da obrigação
(ID
267875757
)
.

Irresignada, a exequente/
apelante alega, em síntese, que: a) o comprovante de depósito apresentado pelo apelado não é meio hábil para comprovar o pagamento da condenação, pois se trata de mero depósito por envelope, sujeito à conferência bancária; b) o valor depositado, na verdade, corresponde à entrada da venda de um veículo que pertencia ao então casal, conforme documentos anexados aos autos; c) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas arroladas tempestivamente, o que violou os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo apelado, determinando o prosseguimento do feito. Subsidiariamente, pede a anulação da sentença para que seja designada audiência de instrução para colheita do depoimento pessoal das partes e oitiva de testemunhas
(ID
267875761
)
.

O réu/
apelado

apresentou contrarrazões
ao recurso
,
pugnando pelo seu desprovimento
(ID
308007948
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR (DO CERCEAMENTO DE DEFESA)

Eminentes Pares
:

Inicialmente, q
uanto à alegação de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova testemunhal, entendo que não assiste razão à apelante.

Isso porque, tratando-se de cumprimento de sentença, a cognição é limitada às matérias previstas no art. 525 do CPC, sendo a prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia
,
sendo desnecessária a produção de prova testemunhal
.

Digo
, a questão central - se o depósito realizado pelo apelado
refere-se
ou não ao pagamento da indenização - é eminentemente documental, não se vislumbrando como a prova testemunhal poderia contribuir de forma decisiva para o esclarecimento dos fatos.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado da lide se mostra adequado diante da suficiência das provas documentais apresentadas
.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares
:

A controvérsia cinge-se à validade do comprovante de pagamento apresentado pelo apelado para comprovar o adimplemento da obrigação de indenizar por danos morais, fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) na sentença penal condenatória.

Pois bem.

A
nalisando detidamente os autos, verifico que o apelado apresentou comprovante de depósito bancário realizado em 14/09/2023, ou seja, apenas dois dias após a prolação da sentença condenatória (12/09/2023), no valor exato da condenação (R$ 2.000,00), na conta da apelante
(ID
267875751
)
.

A apelante, por sua vez, alega que tal depósito não se refere ao pagamento da indenização, mas sim à venda de um veículo que pertencia ao casal. Contudo, não trouxe aos autos elementos probatórios suficientes para desconstituir a presunção de que o depósito realizado pelo apelado
refere-se
ao cumprimento da obrigação imposta na sentença penal.

Digo, n
ão foi apresentado contrato de compra e venda do veículo que demonstrasse o valor acordado entre as partes
, de modo que não
há qualquer documento que vincule inequivocamente o depósito realizado à suposta transação comercial alegada pela apelante.

Destaca-se que o
s documentos juntados pela apelante (extrato do DETRAN e extrato bancário
– ID
267875755
) apenas demonstram que houve transferência de um veículo na mesma data do depósito, mas não comprovam de forma inequívoca que o valor depositado pelo apelado
refere-se
exclusivamente a essa transação.

Ora, o
ordenamento jurídico brasileiro estabelece que o ônus da prova do pagamento recai sobre o devedor, conforme dispõe o art. 373, II do CPC.

No caso, o réu se desincumbiu satisfatoriamente desse ônus ao apresentar o comprovante de depósito bancário.

Assim,
uma
vez apresentada prova documental do pagamento pelo devedor, ocorre a inversão do ônus probatório, cabendo então ao credor demonstrar que o pagamento não se refere à obrigação em questão.

Nesse sentido
, a
apelante não conseguiu produzir prova
documental
robusta de que o depósito realizado pelo réu teria finalidade diversa do cumprimento da obrigação judicial.

Repisa-se que, a
mera alegação de que o valor depositado seria referente à venda de um veículo, sem comprovação cabal dessa vinculação, não é suficiente para afastar a presunção de que o pagamento se refere à indenização fixada judicialmente.

A
liás, a
coincidência entre o valor depositado (R$ 2.000,00) e o valor da condenação, bem como a proximidade temporal entre a sentença e o depósito (apenas dois dias), são elementos que fortalecem a conclusão de que o pagamento se refere ao cumprimento da obrigação judicial
.

Ademais, é no mínimo curioso que o valor depositado pelo apelado coincida exatamente com o montante fixado a título de indenização
por danos morais
na sentença penal condenatória, o que reforça a tese de que o depósito foi realizado para adimplir a obrigação imposta judicialmente.

Com efeito, é
altamente improvável que, por mera coincidência, o réu tenha realizado um depósito de valor idêntico ao da condenação, em data tão próxima à sentença, com finalidade diversa.

O princípio da razoabilidade indica que, diante dessas coincidências, deve-se presumir que o depósito foi realizado para adimplir a obrigação imposta na sentença.

Diante dos argumentos expostos, resta evidente que o réu se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de comprovar o pagamento da indenização por danos morais fixada na sentença penal condenatória, mediante a apresentação de comprovante de depósito bancário idôneo, realizado no valor exato da condenação e em data próxima à prolação da sentença.

Lado outro, a exequente/
apelante

não conseguiu produzir prova suficiente para desconstituir a presunção de que o depósito se refere ao cumprimento da obrigação judicial, razão pela qual deve ser mantida a sentença que extinguiu a execução pelo pagamento.

Ante o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025